Tribunal: TJSP
Processo: 2032489-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença – decisão que majorou multa diária já arbitrada em razão do comprovado descumprimento da ordem judicial – desnecessidade de intimação pessoal da parte executada – descabimento da insurgência manifestada pela casa bancária - inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ante o teor do disposto no artigo 513, § 2o, I, do

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença – decisão que majorou multa diária já arbitrada em razão do comprovado descumprimento da ordem judicial – desnecessidade de intimação pessoal da parte executada – descabimento da insurgência manifestada pela casa bancária - inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ante o teor do disposto no artigo 513, § 2o, I, do CPC/15 - penalidade fixada que é resultado da recalcitrância da parte na adoção da providência - decisão mantida – recurso desprovido.